Tribunal: STF
Processo: HC 74618
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Crime de responsabilidade de
Prefeito municipal - art. 1º, incisos I, II, III, V e IX, do
Decreto-lei nº 201/67. 3. Alegação de incompetência da Justiça
Estadual para processar e julgar o paciente, tendo em vista que os
fatos descritos na denúncia, por configurariam crimes de natureza
tributária - utilização de notas fiscais inidôneas -, ilidiram o
pagamento de impostos e contribuições sociais à União Federal. 4.
Inexistência, na denúncia e na decisão que a recebeu, de qualquer
alegação referente a delito em detrimento de bens, serviços ou
interesses federais, a justificar o deslocamento da competência para
a Justiça Federal. 5. Habeas corpus indeferido.